Tribunal: TJSP
Processo: 0003880-07.2010.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003880-07.2010.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados MARIA JOSÉ DA SILVA FONTANA
e RUBENS ANTÔNIO FONTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
2
Voto n. 35822
Apelação n. 0003880-07.2010.8.26.0242
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Rubens Antonio Fontana
Apelação. Ação de exigir contas. Preliminares afastadas.
Realização de perícia contábil. Ausência de apresentação
pelo requerido/apelante dos documentos necessários à
prestação de contas referentes às todas as contas. Aplicação
do artigo 550, §6°, do CPC. Acolhimento das contas
apresentadas pelos requerentes/apelados. Manutenção da r.
sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença de fls. 2407/2413, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a parte autora a restituir à parte ré o valor de R$24.966,30 referente à conta
de n. 2.705.362-4, e para condenar a parte ré ao pagamento dos valores apresentados
pelos autores nas planilhas de fls. 2395/2406 referentes às contas de n. 7.705.186-6 e
n. 01-001219-8, cujo montante poderá ser apurado por simples cálculos aritméticos
na fase de cumprimento de sentença. Ainda, sobre o valor da condenação deverá
incidir correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, com observação de que o valor devido pela parte autora
poderá ser compensado do montante a que tem direito a receber a parte ré..
No tocante à sucumbência, a parte requerida foi condenada ao
pagamento de 2/3 (dois terços) das custas, despesas processuais e dos honorários de
10% sobre o valor atualizado da causa, enquanto a parte autora foi condenada ao
pagamento do restante.
Em suas razões recursais de fls. 2416/2440, o apelante
alegou, preliminarmente, questão não inserida no rol do artigo 1.015, do CPC, nos
termos do artigo 1.009, §1°, do CPC, por violação ao procedimento especial da ação
de exigir contas, nos termos previstos no artigo 550, §6°, do CPC, pois o feito
deveria ser extinto sem resolução de mérito em relação às contas n. 7.705.186-6 e
01.001219-8, decretando-se a nulidade da decisão de fls. 2388/2390, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
3
apresentação de contas pelos autores estava preclusa. Também alegou cerceamento
de defesa por necessidade de realização de prova pericial em relação às contas dos
apelados.
No mérito, em síntese, o apelante alegou a existência de
irregularidades nas contas dos apelados apresentadas a fls. 2393/2406 e sem
“qualquer Laudo Técnico, tampouco qualquer esclarecimento”; que foram excluídos
vários lançamentos; que tal situação acarreta revisão contratual, o que deveria se dar
em ação própria e não em ação de exigir contas; que não há o que se falar em
qualquer crédito em favor dos apelados; violação ao princípio da isonomia; que foi
realizada perícia em relação às contas do banco apelante, mas não foi determinada a
realização de perícia nas contas dos apelados; e, que deve haver inversão dos ônus
sucumbenciais. Ainda, houve prequestionamento da matéria.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 2493/2500, nas quais
os apelados, também em síntese, impugnou as preliminares e alegações do apelante
e, ainda, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença guerreada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença guerreada.
Por proêmio, a preliminar de violação do procedimento
especial da ação de exigir contas confunde-se com o mérito e com o mérito será
apreciada.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa, esta não
merece ser acolhida.
É importante ressaltar que, cabe ao Julgador, de forma
discricionária, analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas
produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção
de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou
julgar a lide de forma antecipada.
O MM. Juiz “a quo” entendeu que tinha em mãos todos os
elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na segunda fase da ação de
exigir contas e que, os documentos acostados aos autos bastaram para a formação do
seu convencimento permitindo o exame das questões discutidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
4
Registre-se, por ser de rigor, que não é dado aos participantes
do processo, em especial, ao Julgador, permitir a produção de provas desnecessárias
à elucidação da lide.
Portanto, inclusive em decorrência da discricionariedade
prevista expressamente na parte final do parágrafo 6° do artigo 550 do Código de
Processo Civil, não se verifica no presente caso nenhuma situação caracterizadora de
cerceamento de defesa.
Então, adentremos ao mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que a fls. 31/34, o pedido
foi julgado procedente para determinar que o banco, ora apelante, prestasse as contas
referente ao período total de movimentação das contas correntes de titularidades dos
requerentes indicadas a fls. 2/3, quais sejam, contas n. 7705186-6, 2705362-4 e
01-001219-8.
Já em segunda fase, a fls. 629, foi deferido o pedido de
inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6°, VIII, do CPC, e deferiu a
produção de prova pericial contábil. E, em relação a tal r. decisão, não houve
interposição de recurso.
Após
a
apresentação
parcial
de
documentos
pelo
requerido/executado, foi interposto recurso de agravo de instrumento n.
2015813-82.2013.8.26.0000, pelo ora apelante, em razão da r. decisão de fls. 656
que, após determinar a realização de prova pericial, determinou a exibição de
documentos solicitados pelos então agravados, sob pena de multa, bem como
caracterização de crime de desobediência.
Conforme se verifica no acórdão de fls. 696/702, o recurso
foi em parte não conhecido e, na parte conhecida, foi parcialmente provido para
manter a determinação incidental de exibição de documentos em segunda fase de
prestação de contas, sob pena de, em caso de negativa de apresentação, busca e
apreensão dos documentos faltantes.
Após a apresentação de documentos pelo ora apelante, a fls.
886, foi deferido o pedido dos requerentes para intimação para estimativa do
“quantum” para a realização do seu trabalho na demanda, e a fls. 892, foram fixados
os honorários periciais e a determinação, após o depósito, de intimação do perito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
5
apresentação do seu trabalho, r. decisões estas em relação às quais também não
houve interposição de recurso pelo ora apelante.
Ainda, em relação à informação do Nobre Perito, a fls. 936,
de que estavam faltando documentos, o banco ora apelante além de não ter se
irresignado, juntou documentos a fls. 950/1385.
Após nova intimação do Nobre Perito, este
informação manifestou-se pela ausência de documentos em relação às 3
contas:
1) Conta corrente n. 7705186-6
Agência 0149
“Documentos não
juntados: Extratos, Contrato/Aditivos e a Prestação de contas”;
2) Conta corrente n. 2.705.362-4
Agência 0149
“Documentos não
juntados: Contratos/Aditivos.”;
3) Conta corrente n. 01.001219-8
Agência 0291
“Documentos não
juntados: Prestação de Contas.
Ainda, restou registrado pelo Nobre Perito que “os documentos não
juntados acima especificados são imprescindíveis à conclusão da Perícia”.
A fls. 1393, foi determinada a intimação do requerido para,
no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar “a juntada de toda documentação desde a
abertura da até data final conforme solicitado pelo PERITO (fls. 1391/1392), sob
as penas da lei.”. E, em relação a tal r. decisão, o ora apelante apenas pleiteou a
dilação do prazo para apresentar os documentos, sendo deferido o prazo de 20 dias a
fls. 1406.
Foi juntada documentação pelo requerido/apelante a fls.
1412/2258.
Após, foi apresentado laudo pelo Nobre Perito a fls.
2262/2271, no qual, em sua conclusão de fls. 2269, constou expressamente que:
“Elaboramos o Laudo Pericial esclarecendo que a
análise se deu sobre a conta 2.705.362-4 da
Agência 0149 única que o Banco Requerido
apresentou a prestação de contas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
6
No mais, a fls. 2354/2355, foram prestados esclarecimentos
pelo Nobre Perito com ratificação das suas conclusões, e a fls. 2358 foi certificado o
decurso do prazo legal sem manifestação pelas partes acerca dos esclarecimentos do
Sr. Perito.
Ainda, a fls. 2388/2390, o MM. Juízo “a quo” dispôs,
expressamente, que:
“Contudo, conforme mencionado pelo expert às
fls.
2.354-2.355,
a
análise
pericial
ficou
parcialmente prejudicada, tendo sido possível
examinar as contas referentes apenas à n°
2.705.362/4), na medida em que não houve
prestação de contas pelo banco requerido
quanto às contas bancárias de n° 7.705.186-6 e
n° 01-001219-8.
Logo, tenho que o banco requerido descumpriu a
ordem que lhe fora determinada na sentença de
fls. 31-34, deixando de prestar as contas na forma
e no prazo estabelecidos.
Desse modo, diante da inércia do requerido,
providencie a parte autora a apresentação das
contas faltantes, no prazo de 15 dias úteis,
conforme previsão do art. 550, §6°, in fine, do
Código de Processo Civil.”
A
mencionada
r.
decisão
de
fls.
2388/2390,
foi
disponibilizada no Dje em 10/05/2019, com a respectiva publicação em 13/05/2019,
devendo ser registrado que o prazo se iniciou em 14/05/2019 com término em
03/06/2019.
Os requerentes, ora apelados, apresentaram as contas
determinadas com o saldo credor de R$96.511,88, a fls. 2393/2406, em 03/06/2019,
dentro do prazo fixado, o que, portanto, afasta a alegação de preclusão, devendo ser
destacada a ausência de violação do procedimento especial da ação de exigir contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003880-07.2010.8.26.0242 -Voto no 35822 e
7
Vale reiterar que o artigo 550, §6°, do CPC, prevê que:
“§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo
previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do §
2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no
prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz
determinar a realização de exame pericial, se
necessário.”
Portanto, diante do presente contexto fático-jurídico, de rigor
reconhecer que a inércia do banco ora apelante tanto na apresentação de documento
quanto na apresentação de impugnação às manifestações e atos processuais no tempo
e modo adequado, o que acarreta na necessária ratificação dos termos e fundamentos
da r. sentença guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso majorando-se
em 10% os honorários sucumbenciais impostos ao requerido/apelante na r. sentença
guerreada, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator